Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-91.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002266-91.2022.8.11.0000 - COMARCA DE POCONÉ
IMPETRANTE(S): DR. DANIEL NASCIMENTO RAMALHO
PACIENTE(S): WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da Vara Única Comarca de Poconé, nos autos da ação penal (PJe 1o grau N.U 0000727-91.2020.8.11.0028 - Código 187499), por não ter sido submetido a julgamento popular pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, II e IV, do CP –.
O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso preventivamente desde 23.11.2019, sem ter sido submetido ao Tribunal do Júri, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 14.2.2022); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) o paciente “possui bons antecedentes, endereço certo e trabalho licito como pescador”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente (fls. 4/29), com documentos (fls. 30/51).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada à Câmara, depois da audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC N.U 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Por sua vez, as matérias relativas as matérias relativas aos pressupostos da custódia cautelar e predicados pessoais favoráveis foram analisadas no julgamento do HC no 1009945-16.2020.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 24.6.2020, nos termos das seguintes premissas:
“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [paciente teria efetuado ao menos 4 (quatro) disparos de arma de fogo contra a vítima, em via pública, inclusive depois que ela já estava caída no chão], bem como na aplicação da lei penal, sopesada a fuga do distrito da culpa.
A forma de execução do delito – diversos disparos de arma de fogo, em via pública, mesmo depois de a vítima estar caída no chão –, revela a “periculosidade social” e “frieza” do paciente, a autorizar a prisão preventiva, segundo entendimento do c. STJ (HC 489686/PB – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.4.2019; HC 510952/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.8.2019; HC 509688/SP – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] – 11.10.2019).
Não bastasse, a evasão do distrito da culpa também justifica a constrição cautelar para garantia da aplicação da lei penal (STJ, AgRg no RHC no 117.337/CE – Relator: Ministro Jorge Mussi – 28.11.2019), sobretudo ao se considerar que a Defesa do paciente indicou que ele iria se apresentar espontaneamente perante a autoridade policial, mas não compareceu à Delegacia, de modo a elidir a alegada intenção de “contribuir com a justiça”.
Nessa senda, anota-se o Enunciado Criminal 26 deste e. Tribunal:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.” (www.tjmt.jus.br)
Quanto aos predicados pessoais, não se identifica que seriam favoráveis porque o paciente registra condenação definitiva anterior por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão, transitada em julgado em 21.11.2017 (SEEU N.U 0003325-86.2018.8.11.0028), a caracterizar reincidência, se condenado.
Por sua vez, a residência fixa e emprego lícito, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, mormente no caso de reiteração delitiva, segundo pacifica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no RHC 123160/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.5.2020).”
Sob essa ótica, essas matérias não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO